Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BOA-FÉ OBJETIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão prolatada em ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como a antecipação de tutela para que os empréstimos do autor fossem limitados a 35% de seus rendimentos líquidos. 1.1. Nesta sede recursal o autor pede a concessão da gratuidade de justiça e a limitação dos descontos a apenas 35% de seus vencimentos líquidos, resguardando sua subsistência.

2. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

3. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.2. A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017).

4. No caso, verifica-se que o agravante é servidor público do Distrito Federal (Professor da Educação Básica), de onde aufere a renda bruta de R$ 9.340,05, e líquida de R$ 4.143,44. 4.1. Embora o valor bruto da remuneração possa ser considerado elevado, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 4.2. É possível perceber a presença do desconto de 9 empréstimos no contracheque do requerente, bem como o valor de uma pensão alimentícia, resultando sua renda líquida em apenas R$ 4.143,44. 4.3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.

5. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 5.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

6. O agravado firmou junto ao banco requerido 9 empréstimos consignados, os quais totalizam R$ 2.132,21. 8.1. Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de março/2022, o agravado é servidor público do GDF e aufere rendimentos brutos de R$ 9.340,05 e líquidos de R$ 4.143,44, após abatidos os empréstimos consignados, imposto de renda, seguridade social, plano de saúde, pensão alimentícia e etc. Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas equivalem a aproximadamente um desconto de 23% do contracheque do requerente, o autor possui mais 2 empréstimos com desconto em sua conta corrente, nos importes de R$ 1.750,33 e R$ 139,36. A soma dos consignados com os descontos em conta corrente alcançam o importe de R$ 4.021,93, o que representa 43% de desconto na remuneração bruta recebida pela parte recorrida.

7. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 7.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.

8. O STJ vem consolidando o entendimento de que “que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 7.1. Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 35% do montante resultante da remuneração (limitação pretendida pelo autor na inicial), após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.

9. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça e para determinar a limitação das parcelas dos referidos contratos, na soma dos consignados com os da conta corrente, a 35% do montante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.

10. Agravo de instrumento provido.